Tribunal: TJMT
Processo: 1008995-36.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1008995-36.2022
AGRAVANTE: EDI CARLOS ALVES.
AGRAVADO: MONTE LIBANO EMPREENDIMENTOS LTDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR – RESCISÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSIBILIDADE – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Sendo o comprador inadimplente constituído em mora, a rescisão do contrato está autorizada, bem como a consequente reintegração do vendedor na posse do imóvel.
Não apenas o contrato, mas o Código Civil, em seu art. 475, autorizam a rescisão contratual por inadimplemento do comprador, dispondo que “A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDI CARLOS ALVES, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da Ação de Resolução Contratual no 1002320-34.2022.8.11.0040, deferiu o pedido de reintegração de posse do Lote no 10, da Quadra no 17, do Loteamento denominado Residencial Monte Líbano I, Sorriso-MT, preço de R$107.306,14, Contrato no ML1-0383.
Em breve relato, afirma a parte agravante, que a decisão está equivocada, pois:
- inexiste esbulho possessório, pois que se trata de aquisição de bem imóvel mediante contrato particular;
- o valor pago até o momento deve ser considerado;
- nunca existiu inadimplemento, pois deixou de pagar as parcelas com ciência da construtora, vez que discutiam extrajudicialmente a metragem ofertada e vendida, e a metragem errada constante do instrumento particular.
Desse modo, requer a concessão do efeito suspensivo, para que seja determinada a imediata suspensão da ordem de reintegração. Ao final, pede o provimento do recurso, a fim de confirmar a tutela de urgência concedida.
Em breve relato, era o que merecia apreço.
Decido.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
O deferimento da tutela de urgência condiciona-se à comprovação dos elementos exigidos pelo artigo 300, CPC, quais sejam, a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
O perigo de dano e risco ao resultado útil do processo devem ser lidos como "perigo na demora" para caracterização da urgência - essa leitura permitirá uma adequada compreensão da técnica processual à luz da tutela dos direitos (...) A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica - que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grua de refutação nesses elementos. Para bem valorar a probabilidade do direito, deve o juiz considerar ainda: (i) o valor do bem jurídico ameaçado ou violado; (ii) a dificuldade de o autor provar a sua alegação; (iii) a credibilidade da alegação, de acordo com as regras de experiência (art. 375); e, (iv) a própria urgência alegada pelo autor. (Luiz Guilherme Marinoni. Novo Curso de Processo Civil. Vol. 2. Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum. 2a edição. Revista dos Tribunais. p. 209 e 213).
Ainda, conforme orientação da doutrina:
a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como fumus boni júris) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como periculum in mora). (Fredie Didier Jr. Curso de Direito Processual Civil, Conforme Novo CPC e as Leis n. 13.015/14 e 13.058/14. Vol. 2. 10a edição. Ed. JusPodium. p. 594).
No caso dos autos, conforme mencionado pelo agravante, o inadimplemento é incontroverso.
A cláusula quinta do contrato autoriza a rescisão contratual, em casos de mora do comprador e, se decorridos 30 (trinta) dias, este não tiver efetuado o pagamento das parcelas vencidas (id. 79651316).
Não apenas por previsão contratual, mas a legislação civil vigente, em seu artigo 475, também autoriza a rescisão contratual em face do inadimplemento. In verbis:
Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.
Havendo nítida discordância acerca dos valores já quitados e dos que ainda são devidos, as provas juntadas aos autos são de grande valia para a resolução da controvérsia.
Sabe-se que compete ao autor comprovar nos autos os fatos constitutivos de seu direito, ao passo que cabe à parte ré demonstrar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor. É isso que dispõe o art. 373, do CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
No caso em tela, a parte autora demonstrou que o contrato foi aditado, e o valor reajustado, em razão de inadimplemento contratual e, na data de 28 de julho de 2021, foi firmado Instrumento Particular de Confissão de Dívida, onde a parte agravante confessou dever a Requerente, o valor de R$ 4.039.51, estando inadimplente com as últimas parcelas, ou seja, o valor de R$ 1.615,80.
Portanto, competiria ao réu demonstrar o pagamento do preço devido, ou, ao menos, demonstrar que os valores pagos não foram corretamente distribuídos nas parcelas, como alegado.
No entanto, não há provas nos autos que possam corroborar com as alegações do apelante, sendo forçoso concluir que este não se desincumbiu do ônus que lhe competia a teor do art. 373, II do CPC.
Nesse sentido, diante do nítido inadimplemento do réu, e à míngua de comprovação de suas alegações, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator